Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713102-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS RECORRIDO: LUANA ELIZABETH DE GENARO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIETÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO EMBARGADO. DISCUSSÃO APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. CITAÇÃO SUPRIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte. 2. A discussão apresentada em momento inoportuno mostra-se como inequívoca inovação recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de flagrante supressão de instância, circunstância que atenta contra o princípio do duplo grau de jurisdição e, principalmente, contra o contraditório e ampla defesa. Assim, o recurso não deve ser conhecido em relação à alegação de nulidade da cláusula 3.6. do contrato embargado, tendo em vista que a discussão apresentada se mostra como inequívoca inovação recursal. Recurso não conhecido nesta parte. 3. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem “novos” ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. Recurso não conhecido nesta parte. 4. O Juiz é o destinatário das provas e as que foram colacionadas aos autos mostraram-se contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. Assim, ao perceber que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 355 do CPC, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. 5. O comparecimento espontâneo e a ciência da executada de todo o processo suprem a necessidade de citação, nos termos do § 1o, do art. 239, do CPC. 6. A execução ora embargada está aparelhada no instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes e por 2 (duas) testemunhas (art. 784, III, do CPC), cujos valores cobrados se pautam em montante inadimplido pelo devedor, não havendo de se falar em novação verbal apta a desconstituir o título exequendo. 7. Conforme entendimento do c. STJ, “a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 8. Consoante art. 917, § 3o, do CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante fica obrigado a declarar o valor que entende correto, com demonstrativo do débito. 9. Incumbe ao embargante apresentar prova técnica em relação aos valores devidos e aos índices que julgue adequado, colacionando aos autos a planilha do cálculo, ônus que emerge do disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ocorreu no caso concreto. 11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, sustentando demonstrada a nulidade da citação por edital no caso dos autos, diante do não esgotamento das diligências possíveis para a localização da parte devedora. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 256 e 257, ambos do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão quanto à higidez da citação por edital, seja em decorrência do comparecimento espontâneo do executado, seja diante da ausência de prejuízo - pas de nullité sans grief (id 54307038, pág. 73), é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012